Tribunal: STF
Processo: Rcl 42047
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Município de Curuçá assevera haver o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no processo administrativo nº 84/2020, olvidado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 275 e na questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425.
    Conforme narra, é devedor considerado o precatório nº 58/2016, no qual figura como credora Ecopneus Comércio de Pneumáticos e Serviços Ltda. Diz ter sido cientificado, em 3 de março de 2020, da determinação de depósito do valor devido, no prazo de 30 dias, sob pena de sequestro, com transferência forçada. Segundo esclarece, no curso do lapso, em 23 seguinte, sobreveio a Portaria Conjunta nº 14/2020 do Tribunal reclamado, mediante a qual suspensos os prazos judiciais e administrativos, bem assim atendimento presencial, até 30 de abril subsequente. Realça a prorrogação até 30 de junho de 2020.
    Ressalta ocorrida constrição, no dia 10 de junho, nas contas bancárias, em virtude do citado requisitório, bloqueadas verbas dos Fundos Único de Saúde e de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, oriundas de transferências constitucionais, surgindo o alegado descompasso. Entende configurada lesão à ordem pública.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento atacado e a devolução dos valores sequestrados. Pretende a cassação do ato impugnado e a confirmação da medida acauteladora, impedindo-se o Tribunal de efetuar constrição.
    Por meio da petição/STF nº 55.655/2020, frisa transgredido o proclamado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 275, a revelar inadequados bloqueio, penhora ou liberação de valores, quando em jogo receita do Poder Público. No que diz respeito ao assentado na questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425, salienta que, ante a vinculação das receitas bloqueadas, há o prejuízo de serviços públicos.
    2. Quanto ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 275, o Pleno, em 17 de outubro de 2018, apreciando situação surgida no Judiciário Trabalhista da 13ª Região – Paraíba –, julgou procedente o que pleiteado, afirmando inadequados bloqueio, penhora ou liberação de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Faz-se em jogo, na origem, ato de órgão judiciário diverso, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
    No tocante ao declarado na questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.425, a discussão ficou restrita à modulação do pronunciamento por meio do qual declarada a invalidade de preceitos contidos na Emenda de nº 62/2009, alusiva à sistemática de pagamento de precatórios. Nada se decidiu sobre constrição de verbas referentes aos Fundos Único de Saúde e de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
    O pedido está respaldado na transcendência dos motivos determinantes dos paradigmas, tese não agasalhada pelo Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator